Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-58.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais cumulada com perdas e danos. Danos estruturais em imóvel, causados por rompimento de adutora da ré SABESP, com efetiva prestação de serviço da corré VICI Construtora (Construtora Cappellano). Laudo pericial que não determinou nexo causal. Alegação que o teor do laudo afastaria qualquer direito indenizatório. Não ocorrência. Conjunto probatório hábil à

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais cumulada com perdas e danos. Danos estruturais em imóvel, causados por rompimento de adutora da ré SABESP, com efetiva prestação de serviço da corré VICI Construtora (Construtora Cappellano). Laudo pericial que não determinou nexo causal. Alegação que o teor do laudo afastaria qualquer direito indenizatório. Não ocorrência. Conjunto probatório hábil à comprovação do alegado, de forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo afirmar a sua convicção com outros elementos (art. 436 CPC). Indenizações material e moral que se impõem. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005912-58.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Sabesp, CONSTRUTORA
CAPPELLANO LTDA, é a parte recorrida RITA DE CASSIA TAVARES DE
SIQUEIRA Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 2/10
Voto no: 4687
Apelação no: 1005912-58.2014.8.26.0005
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de São Miguel Paulista
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: César Augusto Fernandes
Recorrente: Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Sabesp,
CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA
Recorrido(a): RITA DE CASSIA TAVARES DE SIQUEIRA Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Indenização por danos morais cumulada
com perdas e danos. Danos estruturais em imóvel,
causados por rompimento de adutora da ré SABESP, com
efetiva prestação de serviço da corré VICI Construtora
(Construtora Cappellano). Laudo pericial que não
determinou nexo causal. Alegação que o teor do laudo
afastaria qualquer direito indenizatório. Não ocorrência.
Conjunto probatório hábil à comprovação do alegado, de
forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo afirmar a sua convicção com outros elementos
(art. 436 CPC). Indenizações material e moral que se
impõem. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
364/365, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente, em síntese, na indenização por dano moral cumulada com perdas e
danos, em razão de danos em imóvel, causados por rompimento de adutora da ré
SABESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 3/10
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, para
condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de
R$13.333,33 por danos materiais, com correção monetária a
partir da propositura da ação e juros de mora simples de 1% ao
mês a partir da data da citação; e ao pagamento de R$10.000,00
por danos morais, com correção monetária e juros de mora
simples em um por cento ao mês a partir desta data de
arbitramento. Arcará a parte requerida igualitariamente com
custas e despesas processuais, e com base nos artigos 85, §2o e
86, parágrafo único, Código de Processo Civil, verba honorária
fixada em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, em
conta de tempo de demanda, praça de atuação e trabalho
desenvolvido.
Oportunamente,
arquivem-se.
Publique-se;
registre-se; intimem-se”
Inconformada, a parte recorrente-requerida SABESP suscita: i) que a
perícia não foi conclusiva no sentido de concluir pelo nexo causal, uma vez que a
Apelada realizou reforma previamente no imóvel; ii) não se pode imputar à Apelante o
ônus em arcar com as despesas apontadas pela Apelada, pois não se sabe o real estado
do imóvel antes da obra; iii) que a responsabilidade civil e administrativa pelos
eventuais prejuízos causados caberia ao empreiteiro da obra, de forma que a
responsabilidade da requerida SABESP é, nesse caso, subsidiária; iv) falta de
comprovação dos danos materiais, sendo que sem lastro probatório consistente, não é
possível imputar à Apelante o dever de reparar os supostos danos ocorridos; v) que o
alegado dissabor experimentado pela Apelada, não é por si fator suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 4/10
constranger a honra subjetiva ou moral da apelada.
Recurso tempestivo (fls. 398/406) e com preparo.
A parte recorrida-requerente não apresentou contrarrazões, sendo que a
parte recorrida-requerida VICI CONSTRUTORA LTDA, apresentou contrarrazões às
fls. 431/436.
Inconformada, a parte recorrente-requerida VICI CONSTRUTORA
LTDA (antiga Construtora Capellano Ltda) também suscita: i) que a prova técnica
realizada pelo D. Perito Judicial afasta qualquer direito indenizatório; ii) que a Apelada
não se desincumbiu de produzir a prova que lhe cabia, tanto nas perdas e danos como no
dano moral, tendo em vista que a perícia concluiu pela inexistência do nexo de
causalidade, elemento fundamental para caracterização da responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (fls. 411/417) e com preparo.
As partes recorridas não apresentaram contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 5/10
É o relatório.
Os recursos NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser mantida.
Pois bem. No mérito, em que pese a argumentação da parte apelante, a r.
sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 6/10
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Neste sentido, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações dos
recorrentes:
“(...) Houve produção de laudo pericial, que não pôde concluir
pelo nexo de causalidade entre as obras realizadas pelas rés e os
danos causados ao imóvel da autora, uma vez que a autora
providenciou a reforma do imóvel, tornando-o estável
novamente e impossibilitando a constatação do nexo causal (p.
303). No entanto, o próprio laudo pericial atestou que o imóvel
da requerente pode ter sofrido interferência na época da
execução da obra, por se tratar de um projeto de grande
dimensão (p. 302). Por outro lado, corroborando com as
afirmações da autora, houve a interdição parcial do seu imóvel
em época contemporânea aos fatos relatados, conforme
comprovado pelo auto de interdição no 475, datado de 01 de
fevereiro de 2012 (p. 10) e assumido pela construtora corré em
contestação. A interdição do imóvel implica que de fato houve
risco aos habitantes do imóvel, bem como vizinhos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 7/10
transeuntes, não podendo a autora aguardar todo o desenrolar do
processo judicial até a fase de perícia técnica para realizar os
reparos. Há prova dos danos à residência da autora,
comprovadas por fotos juntadas com a inicial e parcialmente
verificados pelo laudo pericial, e suficientes indícios para o nexo
causal entre os danos percebidos, o rompimento da adutora e as
obras realizadas pelas requeridas. A uma porque as rés não
negaram que houve o rompimento da adutora nem que as obras
realizadas foram de grande monta. A duas porque a própria ré
Construtora Cappellano, em contestação, confirma que o
imóvel onde residiam os autores acabou sofrendo abalos durante
a realização da obra no subsolo, acabando por ser interditado
pela Defesa Civil (p. 166). E não se sustenta a alegação da ré
SABESP de que os danos já existiam no imóvel, conforme
laudo de vistoria preliminar em imóvel de terceiro (pp. 11/29),
pois esse laudo foi produzido pela ré após o rompimento da
adutora, fato que é concausa para os danos percebidos pelo
imóvel. Logo, a ré não pode provar, por meio desse laudo, que
os danos não têm nexo causal com as obras e o rompimento de
sua rede hídrica. Presentes os requisitos para condenação das
requeridas em indenizar a autora no valor dos danos causados,
que foram estimados por orçamento no valor compatível aos
danos demonstrados em R$13.333,33, sobre o qual deve incidir
correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora
simples de um por cento (1%) ao mês desde a citação. E estão
presentes os requisitos para condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos morais à autora. O desenvolvimento das
atividades das requeridas causou danos que ultrapassam o mero
dissabor. A autora experimentou danos significativos à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 8/10
residência, chegando a ter sua residência parcialmente
interditada pela defesa civil. Em relação ao montante, considero
razoável a quantia de dez mil reais. Correção monetária incide
desta data (Súmula 362, C. Superior Tribunal de Justiça). E
também juros de mora, porque antes da fixação a parte ré nem
poderia efetivar qualquer pagamento, e só com a liquidação do
dano nesta data que pode ser considerada sua mora.”
Quanto às alegações a respeito da pertinência do laudo pericial realizado,
tem-se que, conforme art. 436 do CPC, o juiz não está adstrito a este, podendo afirmar a
sua convicção com outros elementos. Como o imóvel já havia sido reformado, tem-se
que a respectiva perícia restou prejudicada neste sentido, de forma que o D. Juízo de
piso buscou o fundamento da sua decisão nas demais provas do processo, robustas diga-
se de passagem, como por exemplo, o auto de interdição (fls. 10), assinado por um
agente e um engenheiro da Prefeitura do Município de São Paulo, atestando que o
referido imóvel era uma “grave ameaça” aos ocupantes, vizinhos e transeuntes.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ:
“É possível ao magistrado, na apreciação do conjunto probatório
dos autos, desconsiderar as conclusões de laudo pericial, desde
que o faça motivadamente. Conforme o art. 131 do CPC, “o juiz
apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento”. Por sua vez, o art. 436 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 9/10
dispõe que “o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo
afirmar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados
nos autos”. Nesse contexto, pode-se concluir que, no sistema
processual brasileiro, a norma resultante da interpretação
conjunta dos referidos dispositivos legais permite ao juiz
apreciar livremente a prova, mas não lhe confere a prerrogativa
de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos
extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e
da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe outorga a
faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial,
porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade
da sua decisão.” (REsp 1.095.668-RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 12/3/2013).
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois verifica-se que na r. sentença foi
fixado em 10% (dez por cento), portanto, pelo presente, majorado em 13% (treze por
cento), em razão do trabalho realizado em grau recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005912-58.2014.8.26.0005 - Voto no: 4687 -*allm 10/10
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)